Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-86.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002259-86.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARLEDSON DE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 460.435.191-00 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— PENSÃO POR MORTE — EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL A RECONHECER A UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
— DATA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO — PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO —
ARTIGO 247, II, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 524, DE 2 DE JANEIRO DE 2014.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O beneficiário faz jus à pensão por morte a contar do protocolo do requerimento administrativo, conforme dispõe o artigo 247, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, por se cuidar de sentença ilíquida.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 64493975) proferida em
ação de obrigação de fazer c/c cobrança
.

Assegura que, apesar de o apelado ter protocolado requerimento administrativo de pensão por morte em 10 de setembro de 2015, a comprovação de que conviveu em união estável com a servidora falecida somente ocorreu em 2018, quando houve a prolação de sentença em
ação declaratória de união estável post mortem
. Logo, não faz jus ao recebimento do benefício previdenciário de forma retroativa, a contar do protocolo do pedido administrativo efetivado no ano de 2015, e sim a partir da juntada da prova da união estável.

Assevera que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa correspondem a R$ 17.385,79: dezessete mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos, pelo que devem ser reduzidos, porque o valor não é razoável nem proporcional.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Arledson de Oliveira Alcantara (Id. 64493983).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 68512951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Julgo parcialmente procedente ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e determino que o requerido retifique a data de início da concessão do benefício pensão por morte para 10/09/2015, e condeno-o a pagar ao autor os retroativos pertinentes ao período de 10/09/2015 a 12/07/2018, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária aplicada pelo Índice IPCA-E nos termos do Tema 810 do STJ; ficando a execução dos valores pendente de requerimento na forma do art. 100 da Constituição da República;

b)

Sem custas. Honorários advocatícios pelo requerido no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2o do CPC;

c)

Sentença não sujeita ao reexame necessário face o valor da causa não ultrapassar ao limite legal;

d)

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito. [...]. (Id. 64493975 – fls. 4).

Arledson de Oliveira Alcantara protocolou, em 10 de setembro de 2015, pedido administrativo de pensão em decorrência do falecimento de Terezinha Aparecida de Souza, com quem teria convivido em união estável desde 1992 até a data do óbito, ocorrido em 30 de maio de 2015 (certidão de óbito, Id. 64492046 – fls. 2).

Em 16 de outubro de 2015, ingressou com
ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem
que tramitou na Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres e o processo administrativo no 471631/2015 restou paralisado, ante a ausência de prova da união estável.

Nos autos da
ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem
, código no 190540, prolatou-se, em 29 de junho de 2018, a sentença de procedência dos pedidos, cujo dispositivo é do teor seguinte:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e
reconheço a União Estável ‘Post Mortem’ entre Terezinha Aparecida de Souza e Arledson de Oliveira Alcantara pelo período de 1992 até a data do óbito
, e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, uma vez que o requerente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias e anotações estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. [...]. (Id. 64493950 – fls. 3). [sem negrito no original]

Portanto, constata-se que a decisão judicial declarou que o apelado conviveu em união estável com Terezinha Aparecida de Souza desde 1992 até a data do óbito, ocorrido em 30 de maio de 2015.

Já a prova da união estável (sentença declaratória) foi juntada no processo administrativo no dia 13 de julho de 2018 e o benefício previdenciário deferido em 11 de setembro de 2018, com efeitos retroativos a contar de 13 de julho de 2018, conforme Ato Administrativo do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência no 376/2018/MTPREV, de 11 de setembro de 2018 (Id. 64493951 – fls. 3).

Pois bem.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 524, de 2 de janeiro de 2014, dispõe que:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

[...]

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

[...]

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que será devida a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II -
do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior
;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida. [sem negrito no original]

No caso, o termo inicial para o recebimento do benefício previdenciário é a data do protocolo do requerimento administrativo, 10 de setembro de 2015, nos termos do artigo 247, II, da referida lei, e não a data da juntada da prova da união estável, que deu-se em 13 de julho de 2018.

Ademais, não se poderia atribuir a culpa pela demora na juntada da prova da união estável ao apelado, visto que este ingressou em juízo, na data de 16 de outubro de 2015, com pretensão nominada
ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem
e o processo foi sentenciado somente em 29 de junho de 2018.

Dessa forma, o apelado faz jus ao recebimento das parcelas devidas desde o protocolo do requerimento administrativo (10 de setembro de 2015) até a efetiva implantação do benefício previdenciário (13 de julho de 2018).

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021